Tribunal: STF
Processo: ARE 1304171
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (Evento n. 19), interposto por VICTOR ROCHA LUPPI, representado por Renato Marcos Silva Luppi, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (Evento n. 17), que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 desta Suprema Corte.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que não se pretende o reexame de provas, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais.



    Ressalta que a EC nº 54/2007 introduziu o artigo 95 da ADCT, e que “a referida disposição constitucional é regra de transição vinculada ao modo originário de aquisição da nacionalidade contemplado pela alínea "c" do inciso I do art. 12 da Constituição, destinando-se a restabelecer, àqueles filhos de brasileiros nascidos no exterior entre 07.06.1994 e 20.09.2007 (período de vigência da redação introduzida pela Emenda Constitucional de Revisão n° 03/1994), a condição de brasileiros natos, desde que registrados em Embaixada ou Consulado brasileiro do lugar de nascimento ou em ofício de registro civil do lugar de nascimento no exterior, desde que venham a fixar residência no território nacional, não lhes sendo exigida opção pela nacionalidade brasileira.“



    No recurso extraordinário (Evento n. 14) sustenta-se que o acórdão impugnado contrariou o artigo 12, inciso I, alínea c, da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    O acórdão recorrido (Evento n. 12) restou assim ementado, com meus grifos:



    CONSTITUCIONAL. FORMAS DE AQUISIÇÃO DE NACIONALIDADE BRASILEIRA. FILHOS DE PAI OU MÃE BRASILEIROS NASCIDOS FORA DO PAÍS. PAIS QUE NÃO SE ENCONTRAM NO EXTERIOR A SERVIÇO DO PAÍS. ASSENTO DE NASCIMENTO NÃO EMITIDO POR AUTORIDADE CONSULAR BRASILEIRA. REGRA DA OPÇÃO DA NACIONALIDADE. INCIDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SEGUNDA PARTE DA ALÍNEA “C” DO ARTIGO 12 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO DOS ARTIGO 32, §2º, DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS E 2º E 8º DA RESOLUÇÃO Nº 155/2012 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. 



    - Formas de aquisição de nacionalidade brasileira aos filhos de pai ou mãe brasileiros nascidos fora do país. De acordo com o artigo 12 da Constituição Federal, são brasileiros natos: a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país; b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil; c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira; (Redação da EC 54/2007). 



    - Os pais do recorrente não se encontram no exterior a serviço do país. Destarte, para o deslinde da questão posta, há que se perquirir sobre os procedimentos adotados para cada uma das situações descritas na alínea “c” do artigo 12 da Carta Magna, identificadas anteriormente. 



    - A rede consular brasileira, composta por embaixadas e consulados, entre outros, presta atendimento ao cidadão brasileiro no exterior e é responsável pela prática de atos de registro civil e tabelionato, nos termos do artigo 18 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A Lei de Registros Públicos em seu artigo 32 dispõe sobre os documentos assim exarados e os efeitos em território brasileiro.



    - Ao nascimento registrado diretamente perante as autoridades consulares competentes, garantir-se-á a nacionalidade brasileira originária independentemente de posterior confirmação (artigo 7º da Resolução nº 155/2012, que regulamenta o traslado de certidões de registro civil de pessoais naturais emitidas no exterior), ao passo que nos casos em que o assento de nascimento não tiver sido emitido por autoridade consular brasileira, incidirá a regra da opção da nacionalidade, conforme esclarece o artigo 8º da mesma resolução. É, também, o que se constata dos procedimentos descritos no artigo 2º da Resolução nº 155/2012. 



    - À vista de que o assento de nascimento do autor não foi emitido por autoridade consular, mas por cartório civil americano, com a posterior legalização no consulado brasileiro e a tradução juramentada para fins de transcrição no Brasil, verifica-se que a sua situação coaduna-se com as previsões da segunda parte da alínea “c” do artigo 12 da CF, bem como do artigo 32, §2º, da Lei de Registros Públicos e dos artigos 2º e 8º da Resolução nº 155/2012 do Conselho Nacional de Justiça, de forma que necessitará exercer a opção de nacionalidade quando atingir a maioridade.



    - Recurso desprovido.



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, bem como pela interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, os enunciados ns. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, assim como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Nesse mesmo sentido, em casos fronteiriços, entre outros: RE 1280611/RS, Ministra CÁRMEN LÚCIA; ARE 991011/CE, Ministro EDSON FACHIN; e RE 1330794/PR, Ministro LUIZ FUX (PRESIDENTE). 



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator